Tribunal: STF
Processo: Ext 1685
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: Extradição. Governo da Itália. Súmula 421/STF. Regularidade Formal. Requisitos legais atendidos.



    1.  É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, no exame de delibação próprio dos processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, assim como da ordem de prisão instrutória ou executória. Precedentes.



    2.  O fato de o extraditando possuir família no Brasil não obsta a extradição, em face da Súmula 421/STF.



    3.  Quanto à dupla tipicidade, os crimes pelos quais o extraditando será processado possuem equivalência ao crime de tráfico de drogas e associação para tráfico de drogas, cujas penas são, respectivamente, de até 15 e 10 anos de reclusão (arts. 33, 35 e 40, I, da Lei nº 11.343/06).



    4.  Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram a partir de maio de 2016, de modo que não foram atingidos pela prescrição, de acordo com a lei brasileira. Da mesma forma, também não houve a prescrição de acordo com a legislação estrangeira.



    5.  Os crimes pelos quais se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei nº 13.445/2017) e suas apurações são de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei nº 13.445/2017). As penas máximas são superiores a 2 anos (art. 82-IV da Lei nº 13.445/2017) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei nº 13.445/2017).



    6.  Extradição deferida condicionada ao compromisso formal de (i) cumprir o previsto no art. 96 da Lei nº 13.445/17 e no art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal e (ii) detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil.